Tribunal: TJES
Processo: 5003160-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeitos
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
QUARTA CÂMARA CIVIL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003160-17.2021.8.08.0000

RECORRENTE : BANCO ITAUCARD S/A

RECORRIDO : ESTER JULIANA DE PADUA ROSA E SILVA

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – MORA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
–
REQUISITOS DO DL 911/69 NÃO DEMONSTRADOS – AVISO DE RECEBIMENTO NÃO PREENCHIDO
-
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. Nos
termos da Súmula 72 do STJ:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

2.
Conforme demonstrado nos autos não houve o recebimento da notificação no endereço constante nos autos, ou seja, ninguém recebeu o documento,
não estando preenchidos os pressupostos de desenvolvimento do feito de Busca e Apreensão
.

3
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/___/____.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003160-17.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: ESTER JULIANA DE PADUA ROSA E SILVA 05786826724

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CIVIL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003160-17.2021.8.08.0000

RECORRENTE : BANCO ITAUCARD S/A

RECORRIDO : ESTER JULIANA DE PADUA ROSA E SILVA

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – MORA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
–
REQUISITOS DO DL 911/69 NÃO DEMONSTRADOS – AVISO DE RECEBIMENTO NÃO PREENCHIDO
-
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. Nos
termos da Súmula 72 do STJ:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

2.
Conforme demonstrado nos autos não houve o recebimento da notificação no endereço constante nos autos, ou seja, ninguém recebeu o documento,
não estando preenchidos os pressupostos de desenvolvimento do feito de Busca e Apreensão
.

3
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em 04/09/2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CIVIL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003160-17.2021.8.08.0000

RECORRENTE : BANCO ITAUCARD S/A

RECORRIDO : ESTER JULIANA DE PADUA ROSA E SILVA

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
em face de decisão proferida nos autos de nº
0007702-58.2021.8.08.0035
, em trâmite perante a
1
ª Vara Cível do Foro de
Vila Velha/
ES, que indeferiu
o pedido de busca e apreensão do veículo dado em garantia do contrato firmado com ESTER JULIANA DE PADUA ROSA E SILVA
.

Sustenta o recorrente que
a agravada está em atraso com suas obrigações contratuais, devendo ser deferida a busca e apreensão do bem descrito no contrato
. Afirma que
a mora está devidamente comprovada havendo o ato de notificação expedido, sendo este válido e regular aos fins exigidos pelo decreto 911/69,
já que o AR foi enviado ao local designado na avença.

.

Negado, conforme decisão acostada no evento de número 1358573, o pedido de tutela de urgência.

Ainda que determinada a intimação da recorrida para se manifestar, não foi possível a sua localização conforme certidão nos autos.

Preenchidos os pressupostos hábeis a análise meritória, já sinalizo quanto ao improvimento do recurso conforme passo a expor.

Conforme consta na decisão recorrida
a busca e apreensão não foi deferida, eis que não houve a entrega da carta com aviso de
recebimento ao devedor.

Nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei 911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário:

Art. 2º. (...)

§2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Tal comprovação faz-se imprescindível para a concessão da busca e apreensão, em conformidade com a disposição da Súmula n.° 72, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:

“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No caso dos autos,
referendando a decisão liminar,
entendo que não foi comprovada a constituição em mora do devedor.

De fato, demonstrou-se a agravante o envio da notificação para o endereço constante do contrato, todavia não obteve êxito em constituir o devedor em mora, porquanto clara a informação dos Correios de que:

“
não foi entregue no endereço retromencionado”

(evento 1339973).

Assim, a despeito de não se exigir a notificação pessoal, mediante o recebimento do próprio devedor, de rigor ao menos a entrega em seu domicílio indicado no contrato, o que pressupõe o recebimento ao menos por um terceiro. O que ocorreu nos autos, conforme documento juntado pela própria recorrente, é que o Aviso de Recebimento demonstra que a notificação não foi entregue a ninguém. Não há assinatura, não há nome de recebedor, nada.

Assim, não ocorrendo comprovação de entrega ao menos a um terceiro que estivesse no mesmo local, ou seja, ainda que no endereço declinado na avença, não se cogita de constituição em mora.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5003160-17.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADA
: ESTER JULIANA DE PÁDUA ROSA E SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOGAL
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, versam os autos sobre recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Itaucard S/A em face da Decisão que indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo dado em garantia do contrato firmado por Ester Juliana de Pádua Rosa e Silva.

O eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, negou provimento ao recurso ressaltando que, a despeito do envio da notificação para o endereço constante do contrato, não foi possível a constituição em mora da devedora tendo em vista a informação dos Correios de que “
não foi entregue
no endereço retromencionado
”.

Pedi vista dos autos para examinar com mais acuidade as alegações pertinentes ao pedido da reforma da Decisão agravada e, após analisá-las não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator, mesmo porque seu posicionamento esta afinado com aquele que venho adotando relativamente à matéria em análise.

Do exposto
, manifesto-me por acompanhar a conclusão externada no voto de relatoria, no sentido de negar provimento ao recurso.

É como voto.